Tribunal: TJMT
Processo: 1013655-68.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013655-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), RAFAELA KUFFEL DE BARROS - CPF: 048.347.071-64 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 068.015.941-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE LEITZKE - CPF: 936.690.891-87 (VÍTIMA), MARCIO FREITAS DE BARROS - CPF: 966.414.011-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciada por seu suposto envolvimento com três crimes de homicídio qualificado, sendo consumado em relação a uma das vítimas e tentado em relação às duas remanescentes, com pedido de revogação da custódia cautelar e, subsidiariamente, de concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva experimentada pela paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas e, subsidiariamente, por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Verificado que o pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido à apreciação do d. juízo
a quo
, a quem não foi oportunizada, portanto, manifestação acerca da matéria, evidente que sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça configuraria supressão de instância; sendo certo, por outro lado, que não se verificam quaisquer circunstâncias aptas a evidenciar manifesto constrangimento ilegal e ensejar a extraordinária concessão da ordem de ofício, dada a natureza dos delitos pelos quais ressaiu denunciada a paciente.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, delineada a partir do
modus operandi
empregado para a prática dos crimes, ao que se soma a circunstância de ter a increpada permanecido, por meses, em local incerto ou não sabido, vindo a ser posteriormente cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor em municipalidade diversa; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia provisória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem resolução meritória e, na extensão remanescente, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação, diretamente por esta eg. Corte de Justiça, de pedido de prisão domiciliar não submetido ao crivo do d. juízo natural da causa, ausentes, ademais, quaisquer razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem; outrossim, a manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco que a liberdade da paciente acarreta à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013655-68.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE:

Dr.
MARCOS ROGÉRIO MENDES

PACIENTE:

RAFAELA KUFFEL DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

da paciente no interesse da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087 (PJe), em que denunciada pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II,
e
, do Código Penal
; e
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II c/c art. 61, II,
e
,
todos do Código Penal
, em concurso de agentes.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. impetrante que a paciente responde ao procedimento criminal supramencionado em razão de seu envolvimento, em tese, com o
homicídio
de
Márcio Freitas de Barros
, seu genitor, e com a
tentativa de homicídio
das vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, então companheira de
Márcio
, e
Enzo Gabriel
, filho desta, ambos ocorridos em
07/01/2025
; fatos em razão dos quais o d. juízo
a quo
determinou sua
segregação cautelar
.

Nesse cenário, suscita o autor deste
writ
a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que se cuida de paciente
sem qualquer envolvimento
com o delito
sub judice
, sendo, nessa linha intelectiva,
frágeis os indícios de autoria colhidos em seu desfavor
, ao que acrescenta a tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação idônea
, mormente se considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, bem como sua condição de genitora de uma
criança de apenas 02 (dois) anos de idade
, pelo que lhe seria devida, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
.

Lastreado em tais assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
revogada
a medida segregatícia, com a correspondente expedição de
alvará de soltura
, ainda que acompanhada da fixação de
providências acautelatórias diversas
, ou mediante a concessão de
prisão domiciliar
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 283405361 e ss. Posteriormente, o d. causídico carreou aos autos outros documentos (ID 283405379 e ID 283423873).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 283620873), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 284223002.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 285716392).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, registro que, exclusivamente no que concerne ao pleito subsidiário pela
prisão domiciliar
, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
, está configurada malsinada
supressão de instância
, a inviabilizar a análise do
writ
neste ponto.

Consoante se extrai dos informes prestados pela d. autoridade judiciária e da consulta aos autos originários, o pedido de substituição da prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio não foi formulado previamente perante a d. autoridade judiciária indigitada coatora, o que
obsta
sua apreciação diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao próprio direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação da prisão provisória,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
,
situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar
, ainda que em caráter subsidiário,
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual concluo que
o
writ

não deve ser admitido
nesse particular aspecto.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Nada obstante, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, registro,
ad argumentandum tantum
, não vislumbrar
ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
capazes de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
, uma vez que, como é cediço, há óbice legal à concessão de prisão domiciliar na hipótese de
crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
(art. 318-A, I, do CPP), como ocorre
in casu
, em que se cuida de paciente denunciada por crimes de
homicídio qualificado
, tanto em sua forma consumada quanto tentada.

Diante disso,

exclusivamente
quanto ao pleito pela
prisão domiciliar
,

JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,
sob pena de
indevida supressão de instância.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
teve sua prisão preventiva decretada em
03/04/2025
, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado consumado
ocorrido em
07/01/2025
, tendo como vítima seu pai,
Márcio Freitas de Barros
, bem como dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado
que tiveram como vítimas
Gisele Leitzke Scheid
, companheira de
Márcio
,

e
Enzo Gabriel
, o filho pequeno desta.

Insta registrar que se cuida de fatos que estão sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, em que
RAFAELA
e
Lucas Gabriel de Oliveira
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II, “e” e art. 29, todos do Código Penal
, com relação a
Márcio
; e nas sanções do
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 61, II, “e”, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal
, em relação a
Gisele
e
Enzo Gabriel
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 07 de janeiro de 2025, por volta das 17h10, na Rua Cuiabá, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT, os denunciados
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e por
motivo fútil,

mataram a vítima
Márcio Freitas de Barros
.
Nas mesmas circunstâncias,
RAFAELA
e
Lucas
, mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
e por
motivo fútil
,
tentaram matar as vítimas
Gisele Leitzke Scheid
e
Enzo Gabriel
, somente não alcançando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data,
Lucas
se dirigiu à residência das vítimas com o intuito de buscar uma cama; todavia, diante da negativa da vítima
Márcio
, seu sogro, que se recusou a entregá-la, saiu do local após proferir ameaças de morte contra a família.

Posteriormente,
Lucas
retornou ao local, dessa vez armado, momento em que, agindo com manifesta intenção de matar, apontou o revólver para as vítimas
Gisele
e
Enzo Gabriel
e disparou, momento em que
Márcio
, no intuito de protegê-los, entrou na frente de ambos e foi atingido no abdômen.

O corréu
Lucas
imediatamente se evadiu do local, mas retornou mais tarde na companhia de
RAFAELA
, oportunidade em que, ainda na posse da arma de fogo, além de munidos de um garrafão de álcool e de um isqueiro, ambos demonstraram o intento de queimar o corpo da vítima, que foi, no entanto, socorrida e levada ao Hospital Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Reforça a denúncia que o delito tentado levado a efeito em face de
Gisele
e
Enzo
somente não se consumou em razão da ação de
Márcio
que, a custo da própria vida, os defendeu. O i. órgão ministerial também aduz a configuração das circunstâncias qualificadoras referentes ao
emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos
, dado o
modus operandi
empregado pelos denunciados, porquanto
Márcio
teria sido emboscado em sua própria residência enquanto estava desarmado, encontrando-se, pois, sem nenhuma chance de defesa, bem como ao
motivo fútil
, por se tratar o desentendimento prévio entre as partes de disputa banal por uma cama.

Deve-se observar que a prisão cautelar de
Lucas
foi decretada ainda durante as investigações, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000057-77.2025.8.11.0087, com o efetivo cumprimento do mandado de prisão apenas em
11/03/2025
; enquanto, nos autos da Ação Penal n. 1000876-14.2025.8.11.0087, apenas ao ofertar a denúncia em
02/04/2025
, é que o i. órgão ministerial representou pela
prisão preventiva de RAFAELA
.

Em
03/04/2025
, ao receber a exordial acusatória, o d. juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo
parquet
e
decretou a prisão preventiva de RAFAELA
, cujo mandado de prisão foi cumprido em
24/04/2025
, no Município de Sinop/MT; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado consumado
e duas
tentativas de homicídio qualificado
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.5865; das diligências investigativas conduzidas logo após o cometimento do delito; e das declarações prestadas pelas testemunhas
Gisele
, esposa da vítima, e
Luis Carlos de Lima
, vizinho do casal, os quais apresentaram tanto o que teria sido a
motivação do delito
— uma desavença entre a vítima
Márcio
e
RAFAELA
, sua filha — quanto circunstâncias concernentes a uma
suposta continuidade da atividade delitiva
, tendo como alvo
Gisele
e a residência comum do casal.

Por clareza, transcrevo excerto das declarações prestadas por
Gisele
,
in verbis
:

“[...] QUE em relação ao suspeito LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, até o dia do crime nenhum contato havia tido com este; QUE em relação a motivação do crime, tem-se o seguinte:
MARCIO tinha em sua casa uma cama de propriedade de RAFAELA, pois havia feito o favor de guardá-la para que, posteriormente, RAFAELA a buscasse
; QUE no dia 07/01/2025 (dia do crime),
RAFAELA fez diversas ligações e mandou algumas mensagens para MARCIO, exigindo que este lhe entregasse logo a cama
; QUE
MARCIO disse que a filha poderia comparecer ao imóvel para buscar o objeto, mas que somente entregaria para ela, visto que não iria entregá-la para o namorado da filha, LUCAS
; QUE MARCIO "reteve" a cama e condicionou entregá-la apenas para a filha porque
tinha o desejo de "dar um sermão" em RAFAELA, pois esta vinha tratando seu genitor com muito desrespeito
; QUE, inclusive,
em uma das ligações feitas por RAFAELA para MARCIO, aquela mostrava-se "drogada", visto o nível de alteração na fala e irritabilidade desmedida
; QUE, portanto, afirma a declarante que
RAFAELA é contumaz usuária de drogas ilícitas
; QUE no mencionado dia do crime,
a declarante, ENZO GABRIEL (garoto de 8 anos e filho da declarante) e a vítima MARCIO estavam sentados na calçada do imóvel onde juntos residiam
; QUE por volta de 16:15h,
LUCAS GABRIEL, sozinho em uma motocicleta Honda Titan prata, chegou ao imóvel e disse para MARCIO: "VIM BUSCAR A CAMA. ME ENTREGA LOGO ESSA CAMA"; QUE MARCIO negou-se a entregar e disse que somente RAFAELA iria retirar a cama
; QUE, enfurecido,
LUCAS GABRIEL disse para MARCIO: "EU VOU ALI E VOLTO PRA TE MATAR"
; QUE LUCAS saiu na motocicleta, parou numa esquina próxima e
fez alguma ligação
; QUE após a ligação, LUCAS tomou o rumo de sua residência; QUE
passada cerca de 1 (uma) hora, LUCAS retornou, dessa vez num veículo Gol, de propriedade de RAFAELA, e ao encostar próximo da calçada e enquanto ainda permanecia dentro do carro, pegou uma espingarda (provavelmente calibre .12) e mirando para a declarante e seu filho ENZO (que estava em pé, na frente da declarante), efetuou 1 (um) disparo
; QUE
MARCIO ao ver LUCAS empunhando a arma de fogo pulou na frente de ENZO e da declarante, de maneira a livrá-los do disparo
; QUE
o mencionado disparo acertou a região da barriga de MARCIO que, imediatamente, começou a sangrar demasiadamente
; QUE
LUCAS fugiu em disparada
; QUE não sabe precisar se LUCAS estava ou não sozinho dentro do veículo; QUE, entretanto, somente poderia haver alguém no banco de trás, pois o banco do passageiro (ao lado do motorista) estava vazio; QUE MARCIO, desesperado, pediu que a declarante o ajudasse a ir ao hospital; QUE
a declarante entrou dentro de casa para buscar os documentos de MARCIO e, ao retornar para a calçada, MARCIO já havia saído sozinho para o hospital
; QUE neste momento, ligou para a polícia militar que se fez presente no local; QUE alguns vizinhos foram até a calçada da declarante para entender o que ali ocorria; QUE
passados alguns minutos, LUCAS e RAFAELA (no banco de trás com uma criança ao seu lado), no mesmo veículo GOL de propriedade de RAFAELA, passaram pela rua e tentaram localizar a declarante em meio as pessoas ali na calçada
; QUE
LUCAS permanecia segurando a arma com uma mão, enquanto usava a outra para dirigir o veículo
; QUE
para a declarante ficou nítido que LUCAS voltou ao local para tentar matá-la, mas só não o fez em razão dos vizinhos que estavam ali no local
; QUE
escondeu-se na casa de um vizinho, visto o medo que estava sentindo
; QUE
teve uma crise nervosa e foi conduzida por vizinhos e pela polícia militar até o hospital
; QUE, posteriormente, um vizinho (que a declarante não sabe o nome, mas que é casado com CENIRA) informou que
após os disparos, RAFAELA voltou (provavelmente a pé) até a casa do pai
; QUE
RAFAELA estava com um garrafão de álcool em mãos
; QUE
acredita a declarante que tal álcool seria usado para queimar o corpo de MARCIO
”.

(ID 180282794 – Págs. 14-15 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Em sintonia com as informações prestadas por
Gisele
, seu vizinho
Luis Carlos
assim declarou à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE no dia 07/01/2025, chegou em sua residência por volta de 16:30h; QUE enquanto tomava café,
por volta de 16:50h, ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e, logo em seguida, ouviu um "cantar de pneu"; QUE saiu para fora de sua residência e pôde ver que seu vizinho MARCIO, ferido, entrou em uma camionete e saiu em disparada
; QUE
poucos instantes depois, viu uma mulher jovem, magra, de pele morena vindo a pé em direção a casa de MARCIO com um galão em mãos
; QUE além do galão,
tal jovem trazia consigo um isqueiro
; QUE
presume ser tal jovem RAFAELA KUFFEL DE BARROS
; QUE tal jovem,
ao ver que a frente da casa de MARCIO estava repleta de vizinhos do local, deu meia volta e seguiu em direção a esquina da rua
; QUE
o motorista de um Volkswagen Gol, cor cinza/chumbo, deu sinal para que RAFAELA o acompanhasse
; QUE
RAFAELA, a pé, seguiu tal carro e, juntos, viraram a esquina
; QUE
passado algum tempo, já com a polícia militar no local, o motorista de tal Gol (que o depoente presume ser LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA) e RAFAELA passaram pelo local, em alta velocidade, por diversas vezes
; QUE era nítido que havia, ao menos, duas pessoas dentro de tal veículo, pessoas estas que o depoente presume ser LUCAS e RAFAELA; QUE informada a respeito dos ocupantes do veículo Gol, a guarnição da polícia militar rapidamente embarcou na viatura e iniciou a perseguição, não obtendo êxito na localização dos suspeitos”.

(ID 180282794 – Págs. 17-18 – autos n. 1000057-77.2025.8.11.0087). — Destaquei.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta imputada à paciente
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão constritiva,
in verbis
:

“
[...]
A
ordem pública
, no particular, compreende
a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes
, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione
impacto social
.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta da acusada, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu
,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social da acusada
, que
juntamente com seu companheiro, o acusado LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA, teria ceifado a vida de seu próprio genitor, MÁRCIO FREITAS DE BARROS
. Além disso,
há indícios de que, após o crime, a acusada retornou ao local portando um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo a intenção de queimar o corpo da vítima, o que demonstra sua frieza, crueldade e comprometimento com a execução do delito, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Outrossim, no contexto do homicídio qualificado,
os acusados ainda atentaram contra a vida de GISELE LEITZKE SCHEID e ENZO GABRIEL, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Não bastasse, retornaram ao local instantes após o crime, ainda armados e portando um garrafão de álcool e um isqueiro, sugerindo a intenção de queimar o corpo da vítima, o que reforça a brutalidade, frieza e premeditação dos atos praticados.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial,
é possível verificar a concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pela acusada, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública.

Logo,
não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade.

[...] Ademais,
após a prática delitiva RAFAELA evadiu-se do local, tomando rumo ignorado
. Destaca-se, ainda, que
a acusada não foi sequer localizada pela equipe investigativa para ser ouvida em sede policial, tendo sido confeccionado termo de qualificação indireta pela autoridade policial, o que evidencia sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da decretação de sua prisão preventiva
.

[...] Isto posto, presentes a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de

DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DA ACUSADA RAFAELA KUFFEL DE BARROS
”.

(Decisão de ID 189457408 — autos n. 1000876-14.2025.8.11.0087). — Destaquei.

A consulta aos autos originários revela, ademais, que, recentemente, em
19/05/2025
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva outrora imposta, por reputar
inalterados
os fundamentos que inicialmente ensejaram sua decretação (ID 194386075).

Nesse cenário, relembro que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, a análise dos elementos até então amealhados revela que, na data fatídica,
Lucas
, em razão de
prévio desentendimento
travado entre a vítima
Márcio
e a paciente, filha do ofendido, se dirigiu ao
locus delicti
e demandou que
Márcio
lhe entregasse uma cama que seria devida à
RAFAELA
, o que foi negado pela vítima, contexto em que, enfurecido,
Lucas

lhe disse que voltaria ao local para matá-lo
; o que evidentemente
fez
, retornando à casa da vítima, agora
na condução do carro de RAFAELA
, munido de uma espingarda com a qual, de inopino,
efetuou um disparo na direção da vítima, de
Gisele
, sua esposa, e de
Enzo
, que contava com apenas
08 (oito) anos de idade
, tendo a vítima
Márcio
, conforme declarou sua esposa
Gisele
, se jogado na frente do disparo, razão pela qual foi
atingida no abdômen
.

Não bastasse, tanto
Gisele
quanto seu vizinho
Luis Carlos
relataram à d. autoridade policial que, posteriormente,
Lucas
e
RAFAELA
retornaram ao
locus delicti
, ela portando
um galão de substância inflamável e um isqueiro
, e ele, na condução do veículo, aparentemente lhe dando apoio, tendo ambos desistido de qualquer intento em razão da
comoção pública no local
, o que não impediu, no entanto, que fossem
avistados
, vindo
Gisele
a ter uma crise nervosa e se esconder na residência vizinha, temendo por sua vida e de seu filho; sendo todas essas circunstâncias capazes de revelar a
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pela paciente e seu comparsa, e assim bem justificar a imposição do claustro cautelar.

Nesse desiderato, observo ainda que assiste plena razão ao d. juízo
a quo
ao observar que pesa desfavoravelmente contra
RAFAELA
a circunstância de ter
foragido do distrito da culpa logo após os crimes
, não tendo sido localizada pela d. autoridade policial para prestar esclarecimentos na fase inquisitiva, até que, decretada sua prisão preventiva, sobreviesse o
cumprimento do mandado de prisão em comarca diversa
, qual seja, o Município de Sinop/MT, ao que se vê dos autos n. 1012593-45.2025.8.11.0015.

E,
e
m vista disso, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar
alguns predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
exclusivamente quanto ao pedido de prisão domiciliar,

julgo extinta a ação de
habeas corpus
sem exame do mérito
,
sob pena de indevida supressão de instância; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM

impetrada em prol de
RAFAELA KUFFEL DE BARROS
,

mantendo-lhe intacto o encarceramento provisório decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025